Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-61.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-61.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MENDES CARDOSO - CPF: 924.690.861-91 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE AUTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - APÓLICE PREENCHIDA CONFORME AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SEGURADO DE BOA-FÉ – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM COBRIR O SINISTRO – ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE O VEÍCULO SEGURADO E O VEÍCULO ROUBADO NÃO COMPROVADA NO CASO – CANCELAMENTO DA APÓLICE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O
cerceamento de defesa
se dá quando ocorre a limitação na produção de provas da parte, que acaba por prejudicar seu objetivo processual. No caso concreto, a seguradora teve a chance de produzir a prova documental na contestação; no entanto, quedou-se inerte, operando a preclusão probatória.

2 - Quando da solicitação de proposta de seguro, o interessado deverá fornecer todas as informações solicitadas pela seguradora, que deverão, por óbvio, estar de acordo com a realidade. Não se admite nenhum tipo de má-fé com a ocultação ou a distorção da realidade para fins de obter vantagem indevida, com o cálculo de prêmio de menor valor. Essa é a inteligência do artigo 766 do CC.

3 - No caso concreto, o Segurado prestou informações verídicas solicitadas pela Seguradora Apelante, que avaliou os riscos da operação e fixou o prêmio no valor de R$ 9.733,96 (nove mil setecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), o qual foi quitado pelo segurado. Por outro lado, a seguradora não comprovou que o veículo segurado se trata de automóvel do Exército Brasileiro, muito menos que houve fraude da utilização do chassi de carro oficial, mantendo-se no campo das meras alegações.

4 - É certo que o mero descumprimento contratual, em regra, não causa dano moral. No entanto, tratando-se de recusa injustificável de pagamento de indenização de seguro, como é o caso dos autos, há ofensa à imagem do segurado. Isso porque, quem contrata seguro, acredita que está se acobertando para momento de eventual infortúnio, e não espera que ficará desprovido da cobertura por recusa descabida quando mais necessitar.

5 - Considerando, no caso concreto, o valor do caminhão, o tempo transcorrido entre o sinistro e a prolação da sentença, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável, pois além de reparar o constrangimento, leva em consideração a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000272-61.2018.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Allianz Brasil Seguradora S.A
. (atual denominação da
Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S.A
.) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória de Seguro de Automóvel c/c Danos Morais ajuizada por
Marcelo Mendes Cardoso
.

O Juiz
a quo
condenou a Apelante ao cumprimento da Apólice de Seguro contratada pelo Apelado, e que tem como objeto o veículo roubado
Ford Cargo BELP 2429 SL, placas QKI7051, Chassi 9BFZEANE9DBS35693
, equivalente ao valor de 100% da Tabela FIPE, no importe de R$ 127.307,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e sete reais), mais a carroceria na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo o valor global ser corrigido pelo INPC a partir do sinistro e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Além disso, a Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Em complementação da sentença, o Juiz
a quo
acolheu os Embargos Declaratórios e, no tocante à transferência do salvado, afirmou que o DUT – Documento Único de Transferência já foi preenchido em nome da Apelante e entregue pelo Apelado ainda na fase administrativa. Advertiu que, caso a documentação não seja encontrada, o DETRAN deveria ser oficiado para proceder à transferência.

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de
preliminar
, a Apelante suscitou cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.

Sustenta que o veículo segurado e que está descrito na Apólice de Seguro não corresponde ao veículo roubado. Afirma que, em análise da documentação enviada pelo Apelado, verificou-se que o chassi do caminhão sinistrado diz respeito ao veículo oficial da forças armadas (Exército Brasileiro), motivo pelo qual registrou Boletim de Ocorrência, dando causa à abertura da Investigação Preliminar n.o 2919/2017/DERFFVA e de Sindicância interna.

Arguiu que, na Sindicância, ao realizar buscas dos antigos proprietários do veículo, pode notar que o bem fora registrado no nome de
Everton Aguiar Gonçalves
junto ao Detran/TO, circunscrição oficial de trânsito apontada pela Apelante como conhecida pela prática de fraudes documentais.

Acrescentou que o motorista do veículo no momento do sinistro era o ex-policial militar
Edelmondes da Silva Lopes
, que teria sido expulso da corporação pela prática, em tese, de crime, não sabendo dar maiores explicações sobre este fato.

Disse que, com a prolação açodada da sentença, não teve a chance de juntar toda a documentação capaz de corroborar a extinção do direito alegado pelo Apelado.

Com base nesses argumentos, a Apelante pugnou pela nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

No
mérito
, sustenta a impossibilidade de pagamento do seguro, uma vez que no dia do sinistro, ocorrido em 28/11/2017, a Apólice de Seguro já estava cancelada a pedido do próprio Apelado, sendo esta efetivada em 17/10/2017.

Sustenta que, no momento da contratação do seguro, o veículo informado foi o
Ford Cargo 2429, 6x2, TB E5
. Todavia, quando da regulação do sinistro, o setor responsável da Apelante verificou, a partir do DUT encaminhado pelo Apelado, que o veículo roubado foi o
Ford Cargo 2629

E, 6x4, Turbo 2p (diesel) (E5)
, cujas características são idênticas ao veículo oficial do Exército, concluindo pela nulidade da contratação, razão porque cancelou a Apólice, já que o Apelado fez declarações inexatas e omitiu informações que influiriam no valor do prêmio a ser pago, conforme prevê o item 2.13 do Contrato.

Alega que, tanto na proposta, quanto na Apólice do Seguro, consta expressamente que o Apelado não seria indenizado caso houvesse qualquer informação inverídica, havendo quebra de contrato à luz da boa-fé.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, em especial dos danos morais, já que o descumprimento contratual, por si só, não enseja a sua condenação.

Caso mantida a condenação, pleiteou a redução do
quantum
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 63921032.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A
Allianz Brasil Seguradora S.A
. (atual denominação da
Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S.A
.) recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória de Seguro de Automóvel c/c Danos Morais ajuizada por
Marcelo Mendes Cardoso
.

Necessário breve relato dos fatos.

Em 16/10/2017, o Apelado contratou com a Apelante o Seguro do seguinte automóvel: caminhão basculante
Ford Cargo 2429, 6x2, TB E5
, ano
2013
,
diesel
, cor
branca
, placas
QKI7051,
Chassi
9BFZEANE9DBS35693
, com condutor indeterminado, cuja Apólice n.o 285775-0 prevê a reposição garantida com fator de reajuste em 100% da Tabela Fipe, vigendo pelo período de
16/10/2017 a 16/10/2018
.

Exsurge da mencionada Apólice a cobertura extra de carroceria no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de vidros, para-brisas e de danos morais.

Pelos serviços, o Apelado pagou o prêmio na quantia de R$ 9.733,96 (nove mil setecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos).

Em
28/11/2017
, as 04h 30min., o motorista do veículo segurado, Sr.
Edelmondes da Silva Lopes
, foi abordado por quatro elementos armados, que levaram o veículo segurado, além de itens de uso pessoal do condutor, o que deu causa ao registro do Boletim de Ocorrência e à abertura do procedimento administrativo para a regulação/liquidação do sinistro.

O Apelado encaminhou toda a documentação exigida pela Apelante, notadamente: a cópia do CPF e RG, comprovante de residência, cópia da CNH do condutor do veículo no momento do sinistro, cópia do Boletim de Ocorrência Policial, formulário de “Autorização para liberação da indenização”, original do Certificado de Propriedade do Veículo (DUT/CRV) preenchido em favor da
Sul América
com reconhecimento de firma por autenticidade no valor de R$ 150.305,00 (cento e cinquenta mil e trezentos e cinco reais), chave original e/ou reserva, comprovante de pagamento do IPVA/DPVAT, licenciamento e multas.

Inobstante cumprida sua parte na relação contratual, em
26/01/2018
, a Apelante encaminhou carta para o Apelado dizendo que, após análise da documentação apresentada, há irregularidade na Apólice n.o 285775-0, consistente na divergência entre o veículo descrito na apólice e aquele roubado.

Ressoa da aludida carta que a Apelante obteve informações prestadas pelo Comando do Exército Brasileiro de que o chassi do bem segurado se refere ao veículo das Forças Armadas, de propriedade da União, “
sendo irregular/ilícito o licenciamento de outro veículo com as mesmas características e o mesmo número de chassi em nome de outro proprietário
”.

Forte no motivo acima descrito, a Apelante rescindiu o Contrato de Seguro, cancelou a Apólice e disponibilizou a devolução do valor do prêmio, recusando-se a cobrir o sinistro, o que deu causa ao manejo da vertente demanda.

O Apelado disse que nunca faltou com a verdade em relação aos dados do veículo segurado, tampouco omitiu informações relevantes que pudessem agravar o risco, tanto que levou o caminhão para a empresa autorizada da Apelante – Dekra Ltda. – cujo preposto periciou o automóvel, colheu o decalque do Chassi
9BFZEANE9DBS35693
, tirou fotografias e consultou a base de dados no órgão competente, sendo essas documentações encaminhadas para a Apelante, a qual não questionou a autenticidade ou a procedência do veículo no momento da contratação.

Em suma, o Apelado pugnou pelo recebimento da cobertura contratada, equivalente a 100% da Tabela FIPE, mais o valor da carroceria, além de ser indenizado por danos morais.

Com a inicial, o Apelado trouxe os documentos pessoais, a cópia da proposta e da Apólice de Seguro n.o 285775-0, a cópia do documento do veículo constando o nome dos proprietários anteriores, notadamente
Eduardo dos Santos Pereira
e
Everton Aguiar Gonçalves
, bem como o extrato do veículo segurado tirado no endereço eletrônico do DETRAN/PA (Órgão de Registro), no qual não constam impedimentos (administrativos ou judiciais) capazes de obstar a transferência do bem, em especial que se trata de veículo oficial do Exército Brasileiro.

Ao contestar a lide, a Apelante disse que as inexatidões dos dados informados pelo Apelado, em especial as características do caminhão segurado, influenciam no preço do prêmio.

Disse que, no momento da contratação, o Apelado identificou o veículo como sendo
Ford Cargo 2429, 6x2, TB E5
, ano
2013
,
diesel
, cor
branca
, placas
QKI7051,
Chassi
9BFZEANE9DBS35693
. Contudo, segundo avaliação feita pelos agentes da Seguradora por meio de Sindicância, o veículo roubado se trata do
Ford

Cargo 2629 E, 6x4, Turbo, 2p, diesel, E5
, o qual não está coberto pelo seguro e, por isso, a recusa seria justa.

Mais adiante, a Apelante disse que o caso não configura dano moral porque a mera discussão ou, até mesmo, o descumprimento de contrato não tem o condão de ofender à imagem do consumidor.

Registra-se que a Apelante não juntou qualquer documento capaz de extinguir, modificar ou alterar o direito alegado pelo Apelado. Na verdade, apresentou as mesmas documentações já trazidas pelo Apelante, que são: a proposta, a Apólice n.o 285775-0 e a carta informando o cancelamento e a recusa da cobertura.

Encerrada a instrução, o Juiz
a quo
condenou a Apelante ao cumprimento da Apólice de Seguro contratada pelo Apelado, e que tem como objeto o veículo roubado
Ford Cargo BELP 2429 SL, placas QKI7051, Chassi 9BFZEANE9DBS35693
, equivalente ao valor de 100% da Tabela FIPE, no importe de R$ 127.307,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e sete reais), mais a carroceria na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo o valor global ser corrigido pelo INPC a partir do sinistro e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

A Apelante, também, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame da
PRELIMINAR de NULIDADE DA SENTENÇA
.

De acordo com a Apelante, não teve a chance de juntar toda a documentação que pudesse extinguir o pretendido direito à cobertura de seguro de automóvel, já que a sentença foi proferida antecipadamente, tolhendo o seu direito de produzir provas.

É sabido que o
cerceamento de defesa
se dá quando ocorre a limitação na produção de provas da parte, que acaba por prejudicar seu objetivo processual. Vale dizer, qualquer obstáculo que impeça uma das partes de se defender da forma legalmente permitida gera o cerceamento da defesa, causando a nulidade por violar o princípio constitucional do devido processo legal.

No caso dos autos, a Apelante sustenta que não teve a chance de juntar o Relatório de Apuração n.o 001811/2017, também denominado pelo advogado que defende os interesses da Seguradora como “Sindicância”.

Segundo afirma a Apelante, referido documento é se extrema importância para o desate da questão, pois comprova que o veículo segurado e que está descrito na Apólice de Seguro não corresponde ao veículo roubado.

Sem embargo à ilação da Apelante, tal prova documental foi produzida antes mesmo de ajuizada esta demanda. Aliás, é exatamente com base no resultado desse relatório administrativo que a Seguradora Apelante recusou a cobertura e cancelou, unilateralmente, a Apólice.

Isso quer dizer que a primeira oportunidade que a Apelante teve para juntar esse documento foi a contestação; no entanto, conforme relatado, preferiu a Seguradora colacionar a proposta, a Apólice n.o 285775-0 e a carta informando o cancelamento e a recusa da cobertura, documentos estes que o próprio Apelado trouxe com a inicial.

Dito isso, operada a preclusão probatória, não há falar em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

Ademais, a Apelante juntou o Relatório de Apuração n.o 001811/2017 com as razões do apelo, o qual foi contraditado pelo Apelado em contrarrazões, estando ausente eventual prejuízo sob o viés probatório.

Dito isso,
rejeito a preliminar de nulidade
.

No tocante ao
MÉRITO DA CAUSA
, depois de analisar detidamente os autos, tenho que o apelo não comporta guarida.

Conforme inteligência do artigo 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Este tipo de contrato, como qualquer outro, deve ter por fundamentos a probidade e a boa-fé.

Considerando que o contrato de seguro leva em conta “riscos predeterminados”, ao segurado incumbe o dever de, em momento pré-contratual, prestar todas as informações solicitadas pela Seguradora. É nesse momento da negociação que as seguradoras apresentam questionários a serem respondidos pelo futuro cliente, comumente chamado de “cláusula de perfil”.

Ocorre que, em sentido oposto ao da boa-fé, há Seguradoras que interpreta as informações prestadas pelo segurado de modo extremo, buscando alternativas para justificarem a negativa de indenização em razão do “agravamento de riscos”.

Vale lembrar que considerados os conceitos de fornecedor, consumidor, serviço e produto, à relação entre segurado e seguradora aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Logo, cabe ao julgador analisar todas as questões e provas constantes do processo, e avaliar se, de fato, houve ou não “agravamento de riscos” e se está presente a má-fé do segurado.

Com efeito, nos contratos de seguro, há previsão no Código Civil sobre o dever de as partes guardarem a boa-fé,
in verbis
:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
.

Quando da solicitação de proposta de seguro, o interessado deverá fornecer todas as informações solicitadas pela seguradora, que deverão, por óbvio, estar de acordo com a realidade. Não se admite nenhum tipo de má-fé com a ocultação ou a distorção da realidade para fins de obter vantagem indevida, com o cálculo de prêmio de menor valor. Nesse sentido, vale conferir o artigo 766 do CC, abaixo transcrito:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio
.

No caso concreto, o Segurado Apelado prestou informações verídicas solicitadas pela Seguradora Apelante, que avaliou os riscos da operação e fixou o prêmio no valor de R$ 9.733,96 (nove mil setecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), o qual foi quitado pelo segurado.

Por outro lado, a Apelante não comprovou que o veículo segurado se trata de automóvel do Exército Brasileiro, muito menos que houve fraude da utilização do chassi de carro oficial, mantendo-se no campo das meras alegações.

O Relatório de Apuração n.o 001811/2017, também intitulado de Sindicância, é inconclusivo de que o caminhão sinistrado é diferente daquele descrito na Apólice de Seguro. A tese de que há fraude na documentação, também, não está corroborada por qualquer elemento de prova, não passado do campo das meras alegações da Apelante.

Ademais, o fato de o condutor do veículo roubado ser o ex-policial militar
Edelmondes da Silva Lopes
, que teria sido expulso da corporação pela prática, em tese, de crime, não retira da Apelante o dever de cobrir o sinistro, haja vista que, na Apólice, está claro que o condutor é indeterminado.

A tese de que, no dia do sinistro, ocorrido em 28/11/2017, a Apólice de Seguro já estava cancelada a pedido do próprio Apelado, sendo esta efetivada em 17/10/2017, igualmente não prospera, haja vista que o contrato passou a viger em 16/10/2017 e não há notícias de que o segurado tenha desistido dos serviços um dia depois de contratado.

Na verdade, o que se vê no caso concreto é tentativa, em vão, de se furtar na cobertura do sinistro, já que a Apelante está obrigada, pela Apólice, a indenizar 100% da Tabela Fipe, mais a carroceria do veículo.

De toda sorte, da mesma forma que na fase pré-contratual, exige-se do segurado o dever de probidade e boa-fé no que se refere à veracidade de suas informações, o mesmo dever incumbe à Seguradora na vigência do contrato, não sendo admissível interpretar as informações como o perfil do condutor ou a suposta origem ilícita do veículo segurado como excludentes do dever de indenizar, quase que retirando do contrato de seguro, sua natureza de contrato de risco.

Dito isso, tenho que a sentença merece total confirmação no ponto em que condenou a Apelante ao cumprimento da Apólice de Seguro, com o repasse do valor de 100% da Tabela FIPE, no importe de R$ 127.307,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e sete reais), mais a carroceria na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescida dos consectários legais.

No que pertine aos
danos morais
, é certo que o mero descumprimento contratual, em regra, não causa dano moral. No entanto, tratando-se de recusa injustificável de pagamento de indenização de seguro, como é o caso dos autos, há ofensa à imagem do segurado. Isso porque, quem contrata seguro, acredita que está se acobertando para momento de eventual infortúnio, e não espera que ficará desprovido da cobertura por recusa descabida quando mais necessitar.

No caso, o sinistro ocorreu em 28/11/2017, e decorrido 03 (três) anos, o segurado Apelado não recebeu o valor devido em razão da Apólice.

A propósito do tema, ensina Yussef Said Cahali que
“em tese, a negativa ou resistência injustificada por parte da seguradora ao pagamento do prêmio no tempo hábil causa constrangimentos de ordem econômico-financeira e dissabores diversos, passíveis de ser indenizados a título de danos morais, recomendando-se, porém, que a seguradora, à míngua de provas concretas, não pode se negar ao pagamento da cobertura, invocando, para o inadimplemento, suposições aleatórias e teóricas apontadas por perito contratado. Mas transtornos e os aborrecimentos decorrentes do descumprimento de contrato, salvo circunstâncias excepcionalíssimas, fazem parte do cotidiano, e portanto não são indenizáveis os danos morais alegados”
.

E conclui o mesmo autor que:
“a concessão da indenização a esse título, portanto, será devida em função dos motivos da recusa ou das conseqüências da demora”
(
in
, Dano Moral, 3a edição. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2005. p. 624).

Ausente motivo justificável para a recusa do pagamento da indenização pela seguradora, e ponderando as consequências da demora, pois o segurado está há mais de três anos sem receber o valor devido, é razoável fixar indenização a título de danos morais para compensar o desgaste sofrido.

Na fixação do valor da indenização, deve se levar em conta, além do nexo de causalidade (art. 403, do Cód. Civil), os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Com efeito, o dano moral tem caráter compensatório. Inexiste critério rígido para se fixar indenização a esse título. Considerando, no caso concreto, o valor do caminhão, o tempo transcorrido entre o sinistro e a prolação da sentença, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável, pois além de reparar o constrangimento, leva em consideração a extensão do dano.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020